Tribunal: TJES
Processo: 5040697-92.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040697-92.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIELLY STEFANINNY GOMES MOREIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5040697-92.2024.8.08.0048

RECORRENTE: GABRIELLY STEFANINNY GOMES MOREIRA;

RECORRIDOS: FACTA FINANCEIRA S.A;

BANCO DAYCOVAL;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTORA QUE REALIZOU PASSO A PASSO ORIENTADO POR FALSÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INCONTROVERSA A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
percebe Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (NB.: 138.235.722-0), sendo esta a sua única fonte de subsistência.

Aduz que, em novembro/2024, recebeu uma mensagem do nº +55 21 96831-9452, por meio do aplicativo WhatsApp, de pessoa que se identificou pelo prenome Júlia, informando-a de que havia sido aprovado, em seu nome, o cartão de crédito denominado “Daycoval Benefício”.

Acrescenta que deu continuidade a conversa, com a intenção de cancelar o aludido instrumento creditício, ocasião em que foi orientada, para tanto, a fornecer fotos de seus documentos pessoais e dados bancários, bem como a realizar um reconhecimento facial.

Ato contínuo, assevera que, no dia 18/11/2024, foi procurada, também através do aplicativo de mensagens acima apontado, pelo terceiro “Renato Rangel”, que se identificou como consultor do segundo demandado, momento em que foi comunicada de que havia sido creditada em sua conta bancária, de forma equivocada, a quantia de R$ 10.667,35 (dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a qual deveria ser por ela devolvida através de PIX.

Diante disso, relata que transferiu, em benefício de empresa registrada sob o CNPJ nº 51.314.305/0001-90, a importância de R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Entrementes, destaca que somente percebeu que havia sido vítima de um golpe após seguir as instruções acima referidas.

O Juízo de Origem
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, profiro resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Irresignada, GABRIELLY STEFANINNY interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que possui discernimento reduzido por problemas de saúde, e que portanto o negócio entabulado seria nulo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Entendo que o Juízo de Origem andou bem na análise do caso concreto, tendo fundamentado sua decisão na ocorrência de fortuito externo:

Fixadas tais premissas, a autora comprova, por meio do histórico de empréstimos consignados emitido pela autarquia previdenciária, a inserção, pela primeira requerida, em seu benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, no dia 18/11/2024, do mútuo nº 0088325478, no montante de R$ 12.328,70 (doze mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta centavos), em razão do qual foi liberada a quantia de R$ 10.667,35 (dez mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) (ID 56751551), informação confirmada pelo instrumento negocial apresentado no ID 56751546.

Denota-se, do registro de crédito acostado ao ID 56751552, que a primeira parcela da avença vergastada foi debitada de aludido benefício na competência de dezembro/2024.

Contudo, a autora confessa, na exordial (ID 56751507), o recebimento de numerário relacionado ao mútuo impugnado, fato corroborado pelos registros de conversas carreados aos ID’s 56751547 e 56751548.

Vê-se, ainda, que a quantia a ela disponibilizada foi utilizada para quitar boletos, nos montantes de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), que tinham como beneficiária empresa terceira, conforme demonstram os documentos juntados nos ID’s 56751542 e 56751545.

Verifica-se que as conversas acostadas aos autos apontam indícios de que a autora reteve parte do crédito proveniente do empréstimo objurgado, bem como que a contratação do referido negócio jurídico ocorreu após a autora seguir todas as orientações a ela fornecidas pelos supostos golpistas, fornecendo, inclusive, cópia de seus documentos pessoais e acessando link para assinatura por biometria facial (ID’s 56751547, 56751548, 56752555 e 56752563).

Feitos tais apontamentos, a segurança da prestação do serviço, de fato, constitui dever intrínseco do fornecedor (art. 8º). Todavia, a responsabilidade objetiva não consagra risco integral.

O próprio CDC, nos artigos 12, § 3º, III, e 14, § 3º, II, exime o fornecedor quando demonstrada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Essa excludente afasta o nexo causal, corolário indispensável da responsabilidade civil.

Nesta senda, vê-se todo o trâmite ocorreu dentro dos parâmetros de segurança das instituições, ausente qualquer indício de falha sistêmica, vazamento de dados ou violação do ambiente digital dos bancos, razão pela qual não se pode imputar às rés a obrigação de indenizar.

Pela própria inicial a Autora admite ter seguido todos os procedimentos que os falsários o induziram que fizesse, não havendo dúvidas de que o golpe se consumou a partir de sua culpa exclusivamente. Quanto ao argumento de que possui discernimento reduzido, não se pode atribuir tal responsabilidade ao Recorrido.

Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)